Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727535-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES BONFIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bradesco Financiamentos S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0730218-34.2019.8.07.0001, indeferiu a renovação das pesquisas SISBAJUD, com reiteração das ordens de bloqueio, e INFOJUD, nos seguintes termos: Inicialmente, INDEFIRO o pedido de reiteração de buscas de bens penhoráveis do executado, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, visto que as diligências anteriores restaram infrutíferas e o credor não demonstrou a ocorrência de alteração na situação econômica da devedora. Assim se manifestou o Eg. TJDFT em decisão de recurso de Agravo de Instrumento interposto nestes autos em face de decisão anterior que, de igual modo, indeferiu a reiteração de diligências já realizadas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelos sistemas SISBAJUD E INFOJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente princípios processuais. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1380394, 07267794720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) RICARDO FAUSTINI BAGLIOLI Juiz de direito Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inciso I, e 300, caput, do CPC. Consoante orienta a jurisprudência deste TJDFT, é admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud e de bens pelo sistema Infojud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Examinada a execução originária, vê-se que foi ajuizada em 04/10/2019 e a última pesquisa SISBAJUD e INFOJUD foi realizada em 03/08/2020, ambas infrutíferas. Assim, diante do lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa, entendo que há probabilidade do direito. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para que seja realizada a pesquisa de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, com a opção de repetição programada, e INFOJUD. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023